Tribunal: TJDFT
Processo: 0721402-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: RAMILO SIMOES CORREA AGRAVADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por RAMILO SIMÕES CORREIA contra a decisão de ID 159701741, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0723822-70.2021.8.07.0001, movido em face de DOMÍNIO ENGENHARIA S/A, ora agravada. Observa-se, contudo, que houve equívoco na emissão da Guia para subsidiar o recolhimento do preparo, porquanto, em detrimento de emitir a “Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento”, selecionou a opção “Guia de Custas e Emolumentos/Guia Inicial 2a Instância” e, no campo destinado ao nome da petição, indicou “241 – Petição (cível)”. Nesse aspecto, cumpre registrar que o presente caso não se enquadra na hipótese de simples equívoco material no preenchimento da guia, prevista no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que não houve indicação de informações mínimas para permitir a aferição da regularidade do preparo, a exemplo da indicação do número do processo de referência, do Juízo competente e da circunscrição respectiva. Assim, diante da não comprovação do recolhimento do preparo quando da interposição do recurso, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o seu pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator